Tribunal: STF
Processo: RE 1367368
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SALÁRIO MÍNIMO UTILIZADO COMO PARÂMETRO DE APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 7º, INCISO IV, DA CF/1988 E À SÚMULA VÍNCULANTE 4. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE.



    1. Acórdão recorrido em consonância com a orientação desta SUPREMA CORTE, no sentido de que não viola o artigo 7º, IV, da Constituição Federal, nem a Súmula Vinculante 4, a utilização do salário mínimo como parâmetro para aplicação de multa administrativa.



    2. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).